Tribunal: TJMT
Processo: 1021291-61.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021291-61.2020.8.11.0000
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A
RECORRIDO: MILTON LUIZ TURCHETTO
Vistos.
Trata-se de recurso especial com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 92717952):
“AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO OPOSTA AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – RECURSO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA PELA IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO – DESCABIMENTO – SÚMULA 568 DO STJ – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – 'PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF' – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.
À vista da Súmula 568 do STJ, é cabível o julgamento monocrático do recurso de agravo de instrumento quando tratar-se de matéria cujo entendimento já se encontra consolidado neste Tribunal ou no Superior Tribunal de Justiça, mormente se a parte agravante sequer alega prejuízo no julgamento monocrático, aplicando-se à hipótese o princípio da Pas de Nullité Sans Grief.
Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento que negou provimento monocraticamente ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ora agravante, contra a decisão que acolheu parcialmente a Impugnação oposta à ação de cumprimento individual de sentença coletiva - expurgos inflacionários –, deve ser desprovido o agravo interno”.- (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAI n. 1021291-61.2020.8.11.0000, Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/06/2021).
A parte recorrente alega violação aos artigos 17, 240, 485, VI, 783, 1.035 e 1.036, do Código de Processo Civil, e artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/91, ao argumento de que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte recorrida não possui legitimidade apara figurara no polo ativo da ação.
Assevera que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença.
Aduz que o efeito erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do Órgão que a prolatou, assim a Recorrida não está contemplada pela sentença que embasa a sua execução, sendo parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito.
Afirma que: “(...) A Tabela Prática do TJ não se presta à atualização de débito da natureza do pretendido na presente ação (cobrança de diferença creditada a menor em conta de depósito de caderneta de poupança em razão do advento do Plano Verão) uma vez que o caso dos autos possui critério próprio e específico de remuneração”.
Recurso tempestivo (id. 95117495).
Sem contrarrazões (id. 99761477).
É o relatório.
Decido.
De início cumpre salientar não há se falar em sobrestamento deste feito na medida em que as ordens de suspensão proferidas nos Recursos Extraordinários ns. RE 626.307/SP (Tema 264), e RE 1.101.937/SP (Tema 1.075) não alcançam as execuções definitivas e os cumprimentos de sentença já transitadas em julgado.
Em relação ao pedido de suspensão do tramite quanto aos Temas 947 e 948 do STJ, deixo de aplicar no presente caso a sistemática dos repetitivos uma vez que as referidas matérias não foram prequestionadas, incidindo os óbices sumulares 211, 282, 356/STJ.
Ademais, tem-se que o Tema 947 foi cancelado e eleito outro representativo da controvérsia – REsp 1.362038/SP – Tema 1.015, que não se aplica ao presente caso, visto tratar-se de a legitimidade passiva do HSBC Bank Brasil S/A para responder pelos encargos advindos de sentença proferida em ação civil pública, reclamando expurgos inflacionários em cadernetas de poupança, movida pelo Instituto de Defesa do Consumidor - IDEC contra o Banco Bamerindus S/A, em decorrência da sucessão empresarial havida entre as instituições financeiras.
Desse modo por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos sobre os Temas 947, 948/STTJ, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos pressupostos de admissibilidade.
Da ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF)
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos Embargos de Declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 1.035 e 1.036 do CPC, sobre a controvérsia de necessidade de suspensão do feito pelos temas 947 e 948 do STJ, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, e, tampouco foram opostos Embargos de Declaração, para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Desse modo:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO EM RAZÃO DO ÓBICE DA SÚMULA 182/STJ.RECONSIDERAÇÃO. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. ACTIO NATA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 202, V, DO CÓDIGO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento.Aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. (...) 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.(AgInt no AREsp 507.475/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020)” (g.n.)
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL. TORRES DE TRANSMISSÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E DE PREQUESTIONAMENTO FICTO. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA CORTE A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL.
I – (...).
III - Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF. Mesmo as matérias de ordem pública devem ser prequestionadas, conforme entendimento pacífico desta Corte. Nesse sentido: AgInt nos EAREsp n. 1.327.393/MA, relator Ministro Felix Fischer, Corte Especial, julgado em 16/12/2020, DJe 18/12/2020.
IV – (...).
VIII - Agravo interno improvido.(AgInt no AREsp 1626637/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 15/03/2021)” (g.n.)
Deficiência de fundamentação - Súmula 284 do STF por analogia
Na interposição do recurso especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Dessa forma, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81 – não aplicação da tabela do TJ para atualização débitos, conclui-se pela inadmissão do recurso, porquanto a parte recorrente limitou-se a reproduzir o dispositivo legal supostamente violado, sem, no entanto, ter demonstrado de forma precisa e concreta a contrariedade alegada e como teria ocorrido, impossibilitando, consequentemente, a exata compreensão da matéria apresentada, incidindo o óbice sumular acima, o impede a admissão do recurso.
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. DECISÃO MANTIDA.
1. (...).
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
3. (...).
8. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no REsp 1851044/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)”. (g.n)
Da sistemática de recursos repetitivos.
A parte recorrente alega violação aos artigos 17, 240, 485, 783, VI, do CPC, ao argumento de que há a necessidade de a parte comprovar sua filiação ao IDEC para fins de execução de sentença da ação civil pública proposta, por consequência a parte Recorrida não possui legitimidade apara figurara no polo ativo da ação.
Assevera que o termo inicial para a incidência de juros de mora é aquele da citação do banco no cumprimento individual de sentença.
Aduz que o efeito erga omnes da sentença civil pública não podem ultrapassar os lindes territoriais do órgão que a prolatou, razão pela qual a recorrida não está contemplada pela sentença que embasa a sua execução, sendo parte manifestamente ilegítima para figurar no polo ativo do presente feito.
Verifica-se que o cumprimento de sentença que originou o agravo de instrumento foi proposto em razão do trânsito em julgado da ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara Cível do Distrito Federal, proposta pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S.A.
Em relação aos expurgos inflacionários decorrentes de tal sentença, o Superior Tribunal de Justiça pacificou as discussões sobre a matéria, conforme enunciado nos temas 480, 723 e 724, in verbis:
“TEMA 723 - A sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
TEMA 724 - Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na ação civil pública no 1998.01.1.016798-9 pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF”.
TEMA 480 - A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)”.
Dessa forma, verifica-se que a sentença executada no cumprimento de sentença objeto do presente recurso especial é aplicável a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.
E ainda, não é necessário que a parte ou seus sucessores façam parte dos quadros associativos do IDEC, uma vez que a matéria relacionada a legitimidade ativa já transitou em julgado, constando expressamente na sentença proferida na ação civil pública.
Em ralação ao termo inicial dos juros de mora estes devem incidir a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, conforme previsto no Tema 685 – REsp 1.370.899/SP:
“TEMA 685 - Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”.
O acórdão recorrido decidiu, in verbis:
“(...) Com isso, o Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, ao qual foi redistribuída a ação, proferiu sentença rejeitando a preliminar de inépcia da inicial arguida sob o fundamento de não ter sido delimitada a abrangência da ação. Considerando “o âmbito nacional da demanda, como aliás, leciona Ada Pellegrini Grinover, ao comentar o art. 93, do CDC”, concluiu ser “extreme de dúvidas a abrangência nacional e o efeito erga omnes” da ação, confirmando, portanto, a competência jurisdicional do Distrito Federal para o exame da questão.
Trocando em miúdos: a sentença proferida na ACP no 1998.01.1.016798-9 que, pela sua natureza, deveria ser completamente genérica, teve um ponto de especificidade no respeitante à legitimidade ativa de todos os poupadores do referido banco em todo o território nacional, ainda que não associados ao autor da actio coletiva, ou dado autorização para a referida associação representá-lo judicialmente ou domiciliados no Distrito Federal e, neste ponto, transitou em julgado, tornando-se imutável por força do instituto da coisa julgada.
(...) Pois foi com base nesse julgamento que, ao proferir o julgamento do REsp 1.391.198/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ fixou as teses paradigmas dos Temas 723 e 724 do STJ, os quais assim estabelecem. (...)
E na decisão de reafetação (Recursos Especiais n. REsp 1.438.263/SP; n. 1.361.872/SP e 1.362.022/SP) foi determinada a suspensão nacional das demandas análogas em curso no país, com exceção dos processos de cumprimento da sentença proferida em desfavor do BANCO DO BRASIL na ação ACP no 16798-9/1998/DF, justamente aquela a que se referem os Temas 723 e 724, haja vista a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada.
Ademais, no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal este tem reafirmado, em inúmeros julgados, “a legitimidade para a execução individual de sentença proferida em ação civil pública, independentemente de autorização específica do exequente ou deliberação assemblear, advém do próprio dispositivo da sentença que julgou a ação civil coletiva 1998.01.1.016798-9, alcançando todos os poupadores indiscriminadamente, ainda que não associados ao IDEC, sendo tal capítulo decisório, por força da coisa julgada, indiscutível na fase de cumprimento de sentença.” (RE 961699 AGR/MA)
Reafirma ainda essa lógica a orientação do Tema 480 do STJ, segundo o qual “A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).” (REsp 1.243.887/PR)
Com isso, fica desde logo rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.
(...) Do dies a quo para o cômputo dos juros moratórios
Ainda conforme relatado, o agravante suscita em suas razões que, no caso, os juros de mora devem ser computados desde a habilitação promovida pelos recorridos para o cumprimento, e não da citação do banco na ação civil pública, sob pena de violação aos art.240 do CPC/15 e art.405 do CC/2002.
Ocorre, entretanto, que ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.370.899/SP e REsp 1.361.800/SP, a Segunda Seção do STJ fixou a tese paradigma do Tema 685, segundo o qual “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. (id. 92717952)
Assim, verifica-se que o entendimento do aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, quanto à legitimidade ativa dos poupadores para ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva podendo ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográfico e termo inicial dos juros de mora que incide a partir da citação do devedor na ação civil pública.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento dos recursos paradigmas (Temas 480, 685, 723 e 724), nego seguimento ao recurso especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Em relação à alegada afronta ao artigo 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81, artigos 1.035 e 1.306 do CPC, inadmito o recurso especial com base no art. 1.030, V, “a”, do CPC, diante do óbice da Súmulas 284, 282, 356 do STF.
Consequentemente, o recurso interposto não possui qualquer probabilidade de provimento e, por esta razão, indefiro o efeito suspensivo postulado pela parte recorrente, pois, nos termos do art. 1.029, § 5o, do novo CPC, este é um dos pressupostos para a suspensão dos efeitos da decisão recorrida.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça